Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Na ação em tela aponta-se como caracterizadora de constrangimento ilegal a r. decisão do juízo de piso, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente acima individualizado, sendo certo que, em suas razões, a impetrante argumenta ser imperiosa a concessão de liberdade provisória, porquanto, embora a suposta vítima tenha registrado boletim de ocorrência requerendo medidas protetivas por se sentir ameaçada pelo paciente, ela, posteriormente, disse que não tinha mais problemas com ele e não possuía interesse em que fosse processado criminalmente, tanto que requereu a suspensão do procedimento pelo prazo de 03 meses e, inclusive, nesse mesmo período, mantiveram relacionamento amoroso e viajaram juntos. Nessa perspectiva, enfatiza que a ofendida igualmente compareceu ao cartório recentemente e manifestou desinteresse nas medidas protetivas, fala que a vítima não foi encaminhada ao IML para atestar supostas agressões, argumenta que não foi realizada audiência de custódia antes do decreto da prisão preventiva e conclui com a assertiva de que o paciente faz uso de remédios controlados, desfruta de condições pessoais favoráveis e é genitor de duas crianças que dependem de si, razão pela qual requer a concessão de liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, com sua confirmação em provimento final. É o relatório. De início, registro que, na data de 07 de janeiro deste ano, foi distribuída igualmente ação de habeas corpus em favor do ora paciente, tendo como pano de fundo o comando do juízo que decretou, de ofício, sua prisão preventiva, sob a consideração de que o arbitramento de medidas protetivas de urgência devidamente requeridas pela vítima não se revelaria eficaz, especialmente diante do contexto de violência em que se divisava em desfavor dela, inclusive com sérios riscos de suportar consequências ainda mais graves. Recebidos os mencionados autos no âmbito do plantão judicial semanal, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira proferiu decisão indeferindo o pedido de liminar, porque reputou adequada a decretação da medida extrema, diante da presença dos requisitos que a tanto autorizavam. Em seguida, dito HC foi a mim endereçado, oportunidade em que determinei a requisição de informações e subsequente manifestação do Ministério Público. Pois bem. No bojo deste HC, distribuído dois dias depois daquele anterior, a impetrante se bate contra o comando do juízo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Entretanto, com a devida vênia, embora esta ação se volte aparentemente contra ato coator distinto, entendo que não se justifica o seu processamento, porque, no anterior, toda a questão envolvendo a pertinência ou não da prisão preventiva será devidamente esmiuçada na oportunidade de seu julgamento de mérito. Ademais, rigorosamente falando, as alegações aqui construídas acabam se confundindo e se qualificam como mera reiteração daquelas outrora sustentadas, máxime quando se percebe a fundamentação construída pelo juízo frente ao pedido de revogação, ao assinalar que “...a prisão preventiva foi precedida por medidas protetivas (que no momento dos fatos estavam suspensas) e justificada pela existência de elementos apontando a extrema violência das agressões perpetradas pelo autor, sugerindo insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter a evolução da espiral de agressividade que se vislumbra no caso em análise. Portanto, diante da inexistência de qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, sua manutenção é medida de rigor, sob pena de violação da estrutura hierárquica do Poder Judiciário”. Ou seja, o juízo, aqui, nada mais fez do que praticamente reafirmar as razões outrora pontuadas, na medida em que afirmou categoricamente que não enxergava nenhum cenário novo apto a modificar aquele comando que decretou a preventiva. Portanto, nesse contexto, entendo que a averiguação do apontado constrangimento ilegal que estaria sendo suportado pelo paciente pode se dar perfeitamente no bojo do anterior HC já em processamento e cuja liminar, repita-se, foi indeferida na oportunidade do plantão, não sendo razoável que a impetrante atravesse nova ação dessa mesma natureza construindo motivação que, em última análise, guarda estrita correspondência com aquela outrora apresentada e que, no fundo, objetiva a mesma providência, que é o afastamento da custódia preventiva do paciente. Assim, embora a situação aparentemente revele circunstâncias distintas a justificar o manejo de dois HCs, reafirmo que, examinando o contexto das duas decisões, se verificam praticamente os mesmos fundamentos para concluir pela higidez da prisão preventiva, tanto que, repita-se, o próprio juízo, na última decisão, assegurou a inexistência de qualquer elemento novo a desmerecer a custódia preventiva. Em conclusão, configurada a litispendência, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, sem exame de seu mérito, ficando reservado ao HC 0700185-30.2020.8.07.0000 a devolução de todas as questões envolvendo a viabilidade ou não da prisão preventiva do paciente, cujos autos se encontram em regular processamento. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator